Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito tributário e direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição. Inércia do distrito federal não configurada. Atraso imputável aos mecanismos do poder judiciário. Recurso conhecido e desprovido.
I – Caso em exame
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.
II – Questão em discussão
2.A controvérsia recursal cinge-se a averiguar a ocorrência de prescrição.
III – Razões de decidir
3.O enunciado da Súmula n. 106 do STJ dispõe que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
4.A teor do art. 240, §3o do Código de Processo Civil: “A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”.
5.No caso, inexiste inércia do exequente, porquanto a paralisação processual decorreu da demora no impulso oficial pelo órgão judiciário por 16 (dezesseis) anos.
6.Desse modo, não há como acolher a arguição de prescrição suscitada pela parte executada.
IV – Dispositivo
7.Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 240, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJDFT, Acórdão 1891602, 00064468419998070001, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 16/7/2024, publicado no PJe: 23/7/2024; TJDFT, Acórdão 1819702, 07452001720238070000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 21/2/2024, publicado no PJe: 6/3/2024.